Tribunal: TJSP
Processo: 1012427-27.2017.8.26.0451
Classe: Agravo Regimental Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão – Descabimento – Recurso cabível apenas contra decisões monocráticas do relator – Inteligência do art. 1.021, "caput", do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1012427-27.2017.8.26.0451/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SIDINEI EUGENIO DE LIMA, é agravada LUZIA DE FATIMA FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1012427-27.2017.8.26.0451/50001 -Voto no 5.216
2
AGRAVO INTERNO
Processo no. 1012427-27.2017
Comarca: Piracicaba (2a Vara da Família e Sucessões)
Agravante: Sidinei Eugenio de Lima
Agravado: Luzia de Fatima Ferrari
Juiz: Antonio José Papa Júnior
Voto no. 5.216
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
acórdão

Descabimento
Recurso cabível apenas contra decisões
monocráticas do relator Inteligência do art. 1.021, “caput”, do
CPC Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o v. acórdão de fls. 67/70, que
negou provimento ao apelo.
Reitera o agravante os argumentos de seus embargos declaratórios, já
rejeitados.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada, ante a ausência de prejuízo.
Foi interposto o presente agravo interno como se a decisão agravada tivesse
sido monocrática. No entanto, como se vê de fls. 67/70, houve julgamento colegiado do
apelo, com a prolação de acórdão.
Assim, descabido o agravo interno, que foi previsto, nos termos do art. 1.021,
“caput”, do CPC, exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, e não contra
decisões colegiadas.
Isto posto, NÃO SE CONHECE do recurso, nos termos da fundamentação
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1012427-27.2017.8.26.0451/50001 -Voto no 5.216
3
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator